Tribunal: TCU
Processo: 006.385/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa no âmbito de prestação de contas relativa ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 703/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.